Tribunal: STF
Processo: AS 248
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de arguição de suspeição proposta por Leonardo Abel Sinopoli em face do Ministro Dias Toffoli, relator da HC nº 267.516. 
A parte arguente sustenta o cabimento da demanda para “evitar que uma sucessão de decisões padrão ou modelo - cujas minutas, elaboradas por assessores de gabinetes cujas posturas denotam não ter a cabal noção de que se está no Pretório Excelso, que é a última trincheira do cidadão -, direcionadas deliberadamente a provocar a recusa dos direitos do jurisdicionado, não venha se sobrepor à Justiça do caso concreto”  (eDOC 1, p. 2).
Afirma, no ponto, que o nome do paciente teria sido erroneamente lançado em relatório subscrito pela Polícia Federal em Rio Grande/RS “ligando-o ao crime organizado, como suposto operador de ações referentes a estelionatos em massa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e, ainda, à DIFUSÃO VERMELHA, na Base 24/7 da Interpol, com expresso pedido de PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO, em atenção a pedido veiculado pelo Escritório Central da Interpol/Brasil” (eDOC 1, p. 3).
Defende que “cumpria a essa eg. Suprema Corte conceder a ordem impetrada, determinando o trânsito à ação cumulativa de habeas data e habeas corpus ajuizada perante o eg. TRF da 4ª Região; assim, levando à solução CÉLERE, LÓGICA, JUSTA e JURÍDICA do caso subjudice”. 
Requer, à luz dessas considerações, “a declaração de nulidade do julgamento virtual em curso dos Embargos de Declaração, ao igual que a de todas as decisões proferidas no bojo do HC nº 267.516/RS, com a remessa dos autos à distribuição, para livre sorteio e designação de um novo Relator” (eDOC 1, p. 63). 
É o relatório.Decido. 

2. Em caráter preliminar, a arguição ajuizada é manifestamente incabível.
Desde logo, verifica-se a iniciativa extemporânea da defesa técnica para questionar a isenção do Ministro Dias Toffoli, porque, segundo dispõe o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
É incontroverso que os autos da HC nº 267.516 foram distribuídos por prevenção em 14.1.2026. 
Nada obstante, esta arguição de suspeição somente foi ajuizada nesta Suprema Corte em 24.4.2026, no curso da sessão de julgamento dos HC-AgR-ED-segundos na referida impetração, com a previsão de término para 28.4.2026. 
Excedido, portanto, em mais de três meses, o prazo regimental previsto para deduzir a arguição de suspeição. Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES LEGAIS QUE IMPOSSIBILITARIAM O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO .
(...)
4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes.
5. Hipótese em que os elementos anexados aos autos não evidenciam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279. Jurisprudência relevante citada: AS 118 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AS 122 AgR-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.
(AS nº 232 AgR, Relator Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe de 26.9.2025)”.

“ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APOSENTADORIA DO MINISTRO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DOS PRAZOS PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. O afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada.
2. As causas de suspeição do Relator, quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
3. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.
4. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 
5. Agravo conhecido e não provido.
(AS nº 122 AgR-AgR, Relatora Ministra Presidente Rosa Weber, DJe de 9/11/2023)”.

3.  Ainda que fosse tempestiva a arguição, o seu trâmite encontraria óbice na compreensão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses previstas na legislação expressamente. Veda-se a interpretação ampliativa.
Prescreve o art. 280 do Regimento Interno do STF, na linha do que dispõe o art. 100, §2°, do CPP, que “[O] Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”, a bem ilustrar que as alegações dessa natureza desafiam sustentação idônea. 
Tendo por norte que as hipóteses de suspeição consistem em causas de afastamento do juiz em determinado processo, motivadas por relação pessoal capaz de comprometer a sua imparcialidade ou de influenciar o julgamento, conclui-se pela inadequação do pedido formulado nestes autos. 
Em síntese, os seguintes fatos são indicados pelo arguente no caso em apreço: (i) a defesa suscitou a livre distribuição ao relator, mas a matéria não foi submetida ao exame da Presidência; (ii) negativa de prestação jurisdicional pelo relator arguido, tanto pela falta de motivação idônea da decisão monocrática em que se concluiu pela inadmissibilidade da impetração, como pelo indeferimento do pedido de julgamento presencial do agravo; (iii) a informação quanto à efetiva existência de difusão vermelha em nome do paciente, incontroversa no acórdão do STJ, teria sido desconsiderada nos despachos e decisões proferidos HC nº 267.516; e (iv) a manifestação da Procuradoria-Geral da República teria sido dispensada com base em premissas que destoam da previsão regimental.     
No que tange ao alegado erro na distribuição, a tempo e modo, a matéria foi submetida ao Vice-Presidente no exercício da Presidência, quando, aos 22.1.2025, proferiu decisão considerando inexistir “hipótese que justifique a intervenção da Presidência desta CORTE” (PET nº 15.272).
Não fosse isso, a certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária (eDOC 05 do HC nº 267.156) averbou que a distribuição por parâmetro de prevenção da impetração justificou-se com base no art. 77-D, caput, c/c art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020 do Supremo Tribunal Federal. Indicou-se, como processo justificador, o HC nº 243.272. Como casos relacionados, apontou-se o HC nº 250.702 e o HC nº 252.368.
Extraem-se elementos concretos dessas demandas, tanto nas origens processuais como nos pedidos e causa de pedir, que possibilitaram, objetivamente, a correta vinculação. Não se verifica, portanto, qualquer equívoco procedimental.
No que tange aos demais eventos e alegações, as situações indicadas nem mesmo em tese versam hipóteses normativas de comprometimento da isenção do julgador. Traduzem discordância quanto à alegada falta de apreciação de petições e argumentos no habeas corpus.
Portanto, não se amoldam à jurisprudência do STF, segundo a qual a arguição de suspeição exige a demonstração cabal de fatos que revelem a inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.  

4. Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, determino o arquivamento desta arguição de suspeição. 

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente